Tribunal: TJDFT
Processo: 0720234-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a Câmara Cível Processo: 0720234-87.2023.8.07.0000 Classe Judicial: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE Autor(s): DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN-DF Réu(s): SINDICATO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – SINATRAN/DF Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============= Diga a parte autora sobre a diligência infrutífera consoante certidão de ID 54978615 (certidão de prazo da Secretaria da 1a Câmara Cível) em relação ao SINDICATO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – SINATRAN/DF, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de janeiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator